Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO MONITÓRIA. ESTADO DO AMAPÁ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 30 da Lei de Organização Judiciária do Estado do Amapá (Decreto n° 0069/91), o foro competente para julgar ações em que o Estado do Amapá for parte é de uma das Varas de Fazenda Pública do referido Ente Federativo.
2. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, referido ato normativo trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 3/79. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021).
3. A interpretação do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve se realizar em conformidade com a Constituição Federal, sob pena de desestabilizar o pacto federativo, ao permitir que um Ente Federativo seja submetido à jurisdição de outro Ente, em ofensa ao que preceitua a Lei Maior.
4. A competência da Justiça do Estado do Amapá é absoluta para o processamento e julgamento das causas em que figure como parte, motivo pelo qual pode ser suscitada de ofício e as respectivas lides devem tramitar em uma das Varas da Fazenda Pública do respectivo Ente Federativo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.